Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME AVIZ DE BRITO FERNANDES, contra ato praticado pelo Exmo. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, pela qual indeferiu os pleitos apresentados pela d. defesa, na resposta à acusação, em que se apõe aos termos do recebimento da denúncia (ID 22534334). Aduz o ilustre impetrante, no ponto, que o ora paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, II, da Lei 8.137/90 (sonegação fiscal), 26 vezes, bem como no art. 2o, II, do mesmo diploma (apropriação indébita tributária), em concurso material. Alega que, em relação à segunda imputação, houve a extinção da punibilidade, considerando a quitação do débito, em 13/08/2020. Em razão disso, insurge-se contra o prosseguimento da ação penal quanto a este particular, asseverando que, de acordo com as Leis 10.684/2003 e 12.382/2011, o pagamento integral do débito extingue a punibilidade mesmo quando efetuado após a denúncia. Subsidiariamente, sustenta que na hipótese verifica-se a atipicidade da conduta atribuída ao paciente pelo crime descrito no art. 2o, II, da Lei 8317/90, isso porque “não há crime de apropriação indébita tributária em tal hipótese porque o contribuinte não consegue (inviabilidade prática) ‘descontar’ ou ‘cobrar’ tributo de quem não participa da operação na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária”. Por isso, pondera quanto à inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, também em relação a este tópico. Por fim, assegura que estão preenchidos os requisitos para a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CP, aduzindo que o oferecimento do acordo é um direito do réu que atende aos requisitos e que, em caso de recusa, deve haver a remessa dos autos à Exma. Senhora Procuradora Geral de Justiça, conforme disciplina o art. 28 do CPP. Além disso, consigna que não procede o argumento levantado pelo ilustre representante do Ministério Público, pois, ao contrário do que alegou, a pena abstratamente aplicável – com acréscimo da causa de aumento em sua menor proporção - seria inferior ao limite de 4 anos. Requer, nesse rumo, a concessão de liminar para determinar o sobrestamento da ação penal, sobretudo em virtude da iminência de marcação de audiência de instrução e julgamento e, em definitivo, o trancamento da ação penal, em virtude do pagamento. Caso superado o pedido anterior, requer o trancamento da ação penal sob o fundamento da atipicidade da conduta. Sucessivamente, requer o trancamento, por falta de justa causa, de forma que os autos sejam remetidos à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça do MPDFT. Uma vez facultado a emenda da petição inicial (ID 22576724), o ilustre impetrante juntou aos autos o comprovante do pagamento do tributo (ID 22812792). Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme acima retratado, no presente writ, a d. Defesa requer o trancamento da ação penal sob razões diferentes e em relação a ambos os crimes imputados ao paciente, consoante consta da denúncia já recebida. Nos termos em que tenho fundamentado em casos similares, o rito sumaríssimo que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório, próprio da fase de instrução da ação penal. O trancamento da ação penal é, pois, medida excepcional, cabível nos casos de manifesta demonstração de inexistência de justa causa. Por outro lado, independentemente das razões que foram apresentadas pelo ilustre impetrante, entendo não ser razoável determinação liminar para o sobrestamento da ação penal, na medida em que, em consulta àqueles autos, constatou-se que a audiência de instrução e julgamento já foi designada para 20/05/2021. Além disso, não se verifica urgência extrema a justificar a concessão da medida, antes mesmo de propiciar a manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça, considerando que a r. decisão que ora se impugna foi proferida há 5 (cinco) meses (em 02/09/2020). Sendo assim, indefiro o pleito liminar. Colham-se informações do d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.